Tribunal: TJDFT
Processo: 0719610-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Feminicídio. Pena-base. Motivos do crime. Dano moral. Recurso provido, em parte.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 40 anos de reclusão pelo crime de feminicídio.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) a valoração negativa dos motivos do crime; (ii) o valor mínimo da indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Admite-se valorar negativamente os motivos do crime se cometido por motivo torpe - a vítima disse que se relacionou com outro homem, depois da separação -, circunstância de ordem subjetiva que autoriza o aumento da pena-base. Trata-se de elemento distinto da razão de gênero - circunstância objetiva que qualifica o homicídio como feminicídio, nos termos do art. 121-A, § 1o, do CP.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. O aumento, se elevado, deve ser reduzido.
5. Indenização mínima fixada em valor elevado, considerando as condições econômicas do ofensor, reclama redução.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, III, alíneas “c”; CP, art. 121-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 443; TJDFT, Acórdão 1222064, 00170453820118070009, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati,2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, PJe 13/12/2019.